Tribunal: TJMT
Processo: 1029859-89.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029859-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURENCO PEREIRA NUNES - CPF: 060.327.261-42 (RECORRENTE), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), CLEUSA DA ROSA - CPF: 524.034.409-49 (RECORRIDO), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029859-89.2022.8.11.0002

Polo Ativo

LOURENCO PEREIRA NUNES

Polo Passivo

CLEUSA DA ROSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM "CORREDOR DE VEÍCULOS" E AUTOMÓVEL QUE ADENTRA NA RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2.

Pretensão recursal: reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação em danos materiais e morais.

3.

“4. A par das diversas críticas, a conduta de circular livremente pelo "corredor de veículos", apesar de irresponsável e censurável, não viola as normas de trânsito deste país (veto ao art. 56 do CTB), desde que, obviamente, respeitados os limites e padrões exigidos a todos os tipos de veículos motorizados, tais quais, velocidade, prudência, utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios, porte de habilitação, etc”.
((REsp n. 1.635.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017), o que difere do caso dos autos ante a falta de cautela e a velocidade imprimida pela vítima.

4.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor de veículo automotor guardar distância de "segurança frontal e lateral dos veículos" (art. 29, II), de modo que aquele que pilota motocicleta no "corredor" entre veículos assume o risco de sua conduta, agindo com imprudência.

5.

Vídeo juntado nos autos que demonstra de forma hialina a culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, suspensa a execução em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024